Tribunal: TJDFT
Processo: 0754473-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754473-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BERNARDES HONORIO DE MENDONCA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paulo Bernardes Honório de Mendonça contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça (autos no 0747354-05.2023.8.07.0001, ID no 180519654). 2. Contra a mesma decisão também foi interposto o agravo de instrumento de no 0754222-02.2023.8.07.0000, no qual a antecipação de tutela recursal foi indeferida. 3. Intimado para esclarecer eventual equívoco na distribuição, o agravante pediu a desistência deste recurso (ID no 54867923). 4. Homologo a desistência de ID no 54867923 e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO